Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
­­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005532-86.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: NELSON PAES BARRETO FILHO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, lançada nos autos da Ação de Cobrança Indevida c/c Indenização por Dano Moral no. 1001950-52.2022.8.11.0041, proposta por NELSON PAES BARRETO FILHO, que deferiu a tutela de urgência requestada “para determinar que o banco requerido (BANCO BRASIL SA) providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 220,68 (duzentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)”.
Nas razões recursais coligidas no Id 122597479, o banco agravante inicialmente sustenta a necessidade de a petição inicial ser indeferida de plano, na forma do art. 330, III c/c art. 485, I e VI, ambos do CPC/15, sob a justificativa de que “não há que se falar em interesse de agir da parte agravada neste processo na modalidade interesse-necessidade, tendo em vista que não existem débitos a serem suspensos” (sic).
De outro lado, defende a legalidade dos atos questionados, complementando que “a relação de causalidade inexiste in casu, uma vez que a parte agravada não comprovou o nexo de causalidade pela conduta que imputa exclusivamente ao Banco, que sequer contribuiu pela existência de eventual dano” (sic).
Acrescenta que o principal objetivo da parte agravada “na presente demanda é aproveitar-se de suposto fato que o agravante não deu causa, para valer-se da presente ação com objetivo de locupletamento sem causa, conduta esta reprovável e sempre combatida pelos atuantes nos meios jurídicos” (sic).
Por fim, mensura a exorbitância das astreintes, justificado no fato de que deixou de focar o objetivo principal da demanda para tomar lugar a uma medida acessória, no caso, sua pronta execução, de modo que entende perfeitamente possível sua revogação ou, no mínimo, diminuição do seu valor.
A par desses argumentos, invocando a presença dos pressupostos legais, pede pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pelo provimento deste instrumento.
Preparo recolhido (Id 122825468).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Ab initio, não conheço da prejudicial de mérito suscitada pela aqui recorrente – ausência de interesse de agir da parte adversa –, porquanto a matéria não foi objeto de apreciação do Juízo a quo, de modo que a análise tão somente em grau de recursal acarretaria em indevida supressão de instância.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a instituição agravante busca, inicialmente, o deferimento da antecipação de tutela recursal, com vistas a determinar a imediata retomada da cobrança dos valores descontados sobre o benefício previdenciário do autor/agravado, cuja suspensão provisória foi determinada pela togada singular nos seguintes termos:
“(...) consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, tendo em vista que o autor, em razões iniciais, defende ter sido vítima de golpe, sustentando total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.
Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 (CDC) que, em seu art. 14, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco o ônus da prova da legítima formalização da vergastada contratação. (...)
Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido (BANCO BRASIL SA) providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 220,68 (duzentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). (...)” – Id 122597482, págs. 63/64 (com destaques no original).
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Vislumbra-se, prima facie, a ausência dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela almejada.
Isso porque, a parte agravada não reconhece a contratação e a legitimidade dos descontos, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência a fim de se apurar eventual ilícito perpetrado em seu desfavor, conforme faz prova a cópia juntado no Id 74113195 dos autos de origem, de modo que o perigo de dano também se faz presente, haja vista que sem a almejada tutela de urgência, o autor/recorrido continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarretá-lhe prejuízos.
Tanto é assim que o feito originário (no. 1001950-52.2022.8.11.0041) encontra-se ‘apensado’ a outros três processos envolvendo as mesmas partes (feitos no. 1001695-94.2022.8.11.0041, 1001689-87.2022.8.11.0041), em que se discute a legalidade de empréstimos com numeração, quantidade de parcelas e valores totalmente distintos do presente, inclusive com liminar deferida em seu favor.
Lado outro, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o banco agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender/afastar a multa estipulada, tampouco reduzi-la ou limitá-la por evento, isso porque esta constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Além disso, embora defesa o contrário, o valor da multa diária fixado em R$300,00 (trezentos reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora